Tribunal: TJMT
Processo: 1014806-11.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014806-11.2021.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Extorsão, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), ANTONIO BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 068.719.501-25 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), SOLIMAR BATISTA DOS SANTOS - CPF: 000.287.231-55 (ADVOGADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955) Nº 1014806-11.2021.8.11.0000

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUERIDO: ANTONIO BORGES DE OLIVEIRA

EMENTA

MEDIDA CAUTELAR CRIMINAL
– RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – PRETENDIDA CONCESSÃO DO EFEITO ATIVO PARA SUSPENDER A EFICÁCIA DA DECISÃO OBJURGADA – DESCABIMENTO – REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS –
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
NÃO DEMONSTRADOS –
MEDIDA JULGADA IMPROCEDENTE
.

A despeito da ausência de previsão legal é possível, por intermédio da medida cautelar proposta, atribuir o efeito suspensivo ao agravo de execução interposto, desde que presentes os requisitos legais, quais sejam: a fumaça do bom direito [
fumus boni iuris
], e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação [
periculum in mora
].

Inexistindo nos autos teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão objurgada, tampouco risco ao resultado útil do processo, não há cogitar em concessão do efeito suspensivo ao recurso interposto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955) Nº 1014806-11.2021.8.11.0000

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUERIDO: ANTONIO BORGES DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de medida cautelar,
inaudita altera pars
, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, postulando a concessão do efeito ativo ao recurso de agravo em execução interposto em face da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Alto Araguaia, que determinou:

1) a retirada da guia de execução referente ao processo n. 128-75.2003.8.11.0020 do presente executivo de pena, uma vez que há nos autos a informação do cumprimento integral da reprimenda;

2) a remessa da guia de execução definitiva relativa ao processo n. 128-75.2003.8.11.0020 para a 2ª Vara Criminal da Capital, a fim de que seja juntada ao Executivo de Pena n. 25976-12.2014.8.11.0042, permitindo-se, desse modo, a eventual análise quanto ao cumprimento integral da reprimenda; e,

3) a revogação da prisão do reeducando decretada no executivo de pena n. 0001983-64.2018.8.11.0020.

Postula o deferimento liminar da medida cautelar inominada, atribuindo-se efeito suspensivo ativo ao recurso de agravo em execução interposto no âmbito do executivo de pena em exame, com o restabelecimento do regime prisional do requerido, bem como a reintegração da guia de execução referente ao processo n. 128-75.2003.8.11.0020 para fins de unificação, uma vez que não houve o cumprimento integral da reprimenda.

O pedido de efeito ativo foi indeferido.

A defesa apresentou contestação, requerendo a improcedência da presente medida cautelar.

O juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Alto Araguaia prestou suas informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, opinou pelo desprovimento do pedido formulado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955) Nº 1014806-11.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Alto Araguaia, em 28/7/2021, tendo em vista as informações fornecidas pela 2ª Vara Criminal da Capital, determinou:
1)
a retirada da guia de execução referente ao processo n. 128-75.2003.8.11.0020, ante a sentença extintiva de punibilidade prolatada pelo juízo da Capital;
2)
a remessa da guia executiva definitiva relativa ao processo n. 128-75.2003.8.11.0020 para a 2ª Vara Criminal da Capital; e,
3)
a revogação da prisão do requerido.

Colho de excerto da decisão hostilizada:

“Vistos etc.

Trata-se de executivo de pena do reeducando
Antônio Borges de Oliveira
, condenado à pena de
09 (nove) anos de reclusão
e 466 (quatrocentos e sessenta e seis) dias-multa, em
regime inicial fechado
, nos autos de
n. 128-75.2003.811.0020
(2ª Vara de Alto Araguaia/MT).

Em 21/05/2018, foi determinada a expedição do mandado de prisão. Mandado expedido em 23/05/2018.

[...]

Ao ref. 49
a defesa do reeducando postulou pela extinção da punibilidade quanto a pena decretada nos autos de n. 128-75.2003.811.0020
(2ª Vara de Alto Araguaia/MT),
uma vez que cumprida integralmente no executivo de pena de n. 25976-12.2014.811.0042 que tramitou na comarca de Cuiabá/MT
.

Com vistas, o Ministério Público postulou seja certificado nos autos eventual duplicidade de execuções penais, ref. 53.

A defesa reiterou o pedido de prisão domiciliar ao ref. 55.

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido de ref. 55.

A ref. 60 foi reiterado o pedido de extinção da punibilidade formulado à ref. 49.

Em seguida, à ref. 62 foi determinado a expedição de ofício à Vara de Execuções Penais de Cuiabá, com a finalidade de informar se houve o efetivo cumprimento da pena imposta na guia de execução de n. 25976-12.2014.811.0042, bem como para que informasse a existência de outros executivos de pena em trâmite relativo ao reeducando.

Ao ref. 65 acostou aos autos petitório defensivo reiterando o requerimento de extinção da punibilidade quanto a pena decretada aos autos de n. 128-75.2003.811.0020 (2ª Vara de Alto Araguaia/MT),
uma vez que cumprida integralmente no executivo de pena de n. 25976-12.2014.811.0042
que tramitou na comarca de Cuiabá/MT.

Ao final, à ref. 68 aportou aos autos
ofício advindo da Segunda Vara Criminal de Cuiabá-MT, bem como certidão informando que a guia de execução provisória relativa aos autos n. 128-75.2003.811.0020
, foi
efetivamente cumprida no processo executivo de n. 25976-12.2014.811.0042
, o qual o apenado obteve sua punibilidade extinta devido o cumprimento integral da pena imposta.

É o relatório. DECIDO.

Inicialmente, infere-se dos autos que
o apenado cumpriu integralmente, em 13/08/2016, a pena total de 23 anos e 06 meses de reclusão
, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico, corrupção ativa e extorsão, no
Executivo de Pena n. 25976-12.2014.8.11.0042
, que tramitou na 2º Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, conforme
sentença de extinção da punibilidade proferida em 09/09/2016
naqueles autos (cópia à ref. 68.10, fls. 145/146).

Ainda, verifico que
a guia de execução penal provisória concernente ao processo n. 128-75.2003.811.0020, objeto deste executivo, está contida no executivo n. 25976-12.2014.8.11.0042
, sendo, portanto,
alcançada pela sentença de extinção de punibilidade supracitada
.

Ocorre que se observa que na ação penal n. 128-75.2003.811.0020 – que originou a guia provisória acima referida –,
o reeducando foi condenado em sentença de 17/11/2009
, à pena de
09 (nove) anos de reclusão
e 466 (quatrocentos e sessenta e seis) dias-multa, no regime inicial fechado, todavia, ao que tudo indica, a sua prisão preventiva só foi decretada e cumprida naquela ação penal após a sentença, em 17/11/2014 (ref. 68.9; fls. 109/111), circunstância que, aliada ao fato de que a pena não foi reduzida em instância superior, sugere, a princípio, a impossibilidade de o apenado ter cumprido integralmente essa reprimenda em 09/09/2016, data em que proferida a sentença de extinção de sua punibilidade no Executivo de Pena n. 25976-12.2014.8.11.0042.

Por outro lado, uma vez que o Executivo de Pena n. 25976-12.2014.8.11.0042 tramitou em meio físico no juízo de Cuiabá/MT, estando no arquivo atualmente, o que impede este juízo de Alto Araguaia/MT de obter maiores informações acerca da questão, especialmente quanto a eventuais remições ou detrações, e considerando ainda que descabe a este julgador pretender atuar como revisor de outro juízo, cumpre apenas remeter àquela unidade judicial a guia definitiva decorrente da condenação na ação penal n. 128-75.2003.811.0020 para as providências que entender pertinentes.

Isto posto,
DETERMINO
:

a) a retirada da guia de execução referente ao processo n. 128-75.2003.811.0020 do presente executivo de pena,
uma vez que há nos autos a informação do cumprimento integral da reprimenda respectiva integralmente cumprida
, conforme certidão acostada à ref. 68.2.

b) a
remessa da guia
de execução definitiva relativa ao processo n. 128-75.2003.811.0020 para a 2º Vara Criminal da Comarca da Capital, a fim de que seja juntada ao executivo de pena n. 25976-12.2014.8.11.0042, permitindo-se, desse modo,
a eventual análise quanto ao cumprimento integral da reprimenda objeto da referida guia
, considerando-se o que acima exposto.

c) a revogação da prisão do reeducando decretada no presente executivo, procedendo-se às baixas necessárias no sistema BNMP”.

Não obstante a propalada periculosidade do reeducando, Antônio Borges de Oliveira, sendo apontado pela Promotoria de Justiça de Alto Araguaia como criminoso contumaz, com envolvimento com a facção criminosa denominada “Primeiro Comando da Capital”, e a despeito das fundadas suspeitas de que tenha participado, nas décadas de 70 e 80 de uma rede milionária de traficantes que agia na Colômbia, não ficou demonstrada, a meu viso, a plausibilidade do direito substancial invocado.

O fato de o reeducando ser conhecido pela prática de tráfico internacional de drogas, não autoriza a conclusão de que o juízo da 2ª Vara Criminal da Capital baseou-se em premissa equivocada ao declarar a extinção da punibilidade da condenação oriunda na ação penal n. 0000128-75.2003.8.11.0020.

De mais a mais, constata-se que, diante da especificidade do caso em questão – e pelo fato de o Processo Executivo de Pena n. 25976-12.2014.8.11.0042 ter tramitado fisicamente, encontrando-se atualmente em arquivo –, o juízo de Alto Araguaia determinou a remessa da guia de execução definitiva relativa ao processo n. 128-75.2003.8.11.0020 para a 2ª Vara Criminal da Capital, permitindo-se, desse modo, a eventual análise quanto ao cumprimento integral da reprimenda objeto da referida guia.

Além disso, não se infere dos autos o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, caso a medida cautelar não seja acolhida, haja vista que embora o reeducando esteja representado nos autos por advogado constituído, atuando ativamente no presente feito, ao que parece, o mandado de prisão expedido em seu desfavor até o momento não foi cumprido, não subsistindo o argumento do Ministério Público Estadual de que ele poderá se evadir do distrito da culpa ou dificultar a sua captura.

Como bem salientou o Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, em seu parecer,
“inexiste no presente caso teratologia, manifesta ilegalidade ou risco ao resultado útil do processo, a justificar a concessão de efeito suspensivo sem previsão legal”
.

Em contrapartida, reputo prescindível a diligência requestada pela defesa do agravado, no sentido de determinar a remessa do resultado do julgamento desta medida cautelar ao Promotor de Justiça, Rubens Alves de Paula, e ao magistrado, Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, ao argumento de que suas atuações foram colocadas em dúvida pela Promotoria de Justiça de Alto Araguaia.

Antes de tudo, convém salientar que não está em debate o mérito do recurso de agravo de execução interposto, ou seja, se houve ou não o cumprimento integral da reprimenda imposta no processo n. 128-75.2003.811.0020, porquanto permeia dúvidas sobre essa situação.

Some-se a isso que, não obstante o posicionamento firmado pela Promotora de Justiça, Regiane Soares de Aguiar, em momento algum ela colocou em xeque a atuação das autoridades indicadas pela defesa, apenas discordando da providência tomada pelo juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Alto Araguaia, que determinou a retirada da guia de execução referente ao processo n. 128-75.2003.811.0020, e sua posterior remessa ao juízo da execução da Capital.

Certa ou errada a decisão adotada pelo juízo da execução de Alto Araguaia, bem como se houve algum equívoco perpetrado pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Capital, são questões a serem dirimidas pelo órgão colegiado no mérito do agravo de execução, não se revelando plausível a pretensão deduzida pela defesa do agravado.

À vista do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente medida cautelar proposta pelo 2ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Alta Araguaia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2021